Tribunal: TJDFT
Processo: 0742341-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial do adquirente do bem.
III. Razões de decidir
3. A obrigação condominial possui natureza jurídica propter rem, vinculando-se ao imóvel independentemente da titularidade formal, conforme art. 1.345 do Código Civil.
4. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp no 2.100.103/PR, reconhece a possibilidade de penhora do próprio imóvel, mesmo alienado fiduciariamente, para satisfação de dívida condominial. A 3a Turma Cível do TJDFT também admite essa possibilidade, conforme precedentes recentes.
5. A manutenção da impenhorabilidade transfere o ônus aos condôminos adimplentes e inviabiliza a satisfação do crédito, contrariando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: "É possível a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial, em razão da natureza propter rem da obrigação."